Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-46.2024.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002735-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRE PAZ DE CAMARGO - CPF: 834.059.841-49 (APELANTE), SILVANA NICOLAU - CPF: 700.158.611-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA E PELO HISTÓRICO CRIMINAL DOS RÉUS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO INADEQUADA DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA.
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO SUPERIOR AOS PADRÕES JURISPRUDENCIAIS, À MÍNGUA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SANÇÕES BASILARES REDIMENSIONADAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO MERAMENTE PARCIAL. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DAS DROGAS, MAS NEGAÇÃO DE SUA FINALIDADE MERCANTIL. ENUNCIADO SUMULAR Nº 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADOS REINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. Os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) verificar a adequação da exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) examinar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea parcial; e (iv) analisar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de mais de 300g de maconha fracionada em porções, acondicionada em invólucros plásticos, aliada à apreensão de numerário em espécie, às notícias pretéritas de comercialização ilícita no imóvel e às circunstâncias pessoais dos acusados, evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente, inviabilizando a desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

5. A pena-base deve ser reduzida, pois a exasperação promovida na sentença superou os parâmetros ordinariamente adotados pela jurisprudência sem fundamentação concreta suficiente, devendo ser afastada a valoração negativa da natureza da droga apreendida e mantida apenas a quantidade da substância entorpecente e os antecedentes dos réus como vetores desfavoráveis.

6. Embora tenham admitido a propriedade das drogas encontradas no imóvel pelos policiais, os acusados negaram a finalidade mercantil da posse dessas substâncias, razão pela qual não fazem jus à pretendida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, consoante o enunciado sumular nº 630 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ambos os apelantes são reincidentes: um possuía, ao tempo do fato, condenação definitiva por latrocínio, ao passo que a outra possuía condenação transitada em julgado por roubo majorado, o que, por si só, impede o reconhecimento da incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A apreensão de quantidade significativa de droga fracionada e acondicionada em porções, aliada às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos probatórios, afasta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo inadequada a valoração negativa da natureza da droga quando se tratar de maconha sem elementos excepcionais que justifiquem maior recrudescimento da reprimenda. 3. A atenuante da confissão espontânea incide, em menor fração, quando o agente admite a posse da droga, ainda que negue a traficância. 4. A reincidência do acusado impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28,
caput
e § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 42; CP, art. 59,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1016636-66.2022.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11/7/2023; STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.229.282/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/4/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por André Paz de Camargo e Silvana Nicolau contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1002735-46.2024.8.11.0040 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que os condenou à pena de 8 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 837 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id. n° 360711464).

Em síntese, os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, de referida Lei ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal (Id. nº 360711479).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo pugnando pelo improvimento(Id. nº 360711480).

O douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

1. Desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Improcedência. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Apreensão de 312 g de maconha, acondicionada em porções, além de numerário em espécie. Circunstâncias que evidenciam destinação mercantil. Aplicação dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006. Desclassificação inviável.

2. Dosimetria da pena. Manutenção. Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo, consistente na quantidade de entorpecente e nos maus antecedentes, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Compensação não integral entre reincidência e confissão qualificada. Ausência de ilegalidade.

3. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Reincidência dos apelantes aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade de droga apreendida e as condições da apreensão, que evidenciam maior gravidade da conduta. Afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Pena de multa. Manutenção. Fixação em consonância com a pena privativa de liberdade e dentro dos parâmetros legais. Ausência de desproporcionalidade.

Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. nº 363855870).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, André Paz de Camargo e Silvana Nicolau foram condenados à pena de 8 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 837 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignados, os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, de referida Lei ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 15h00m, nas dependências da residência sediada na Travessa São Tome, nº 708, Bairro São Mateus, na cidade de Sorriso/MT, ANDRÉ PAZ DE CAMARGO e SILVANA NICOLAU guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (três porções médias de maconha e uma porção de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se à residência de ANDRÉ PAZ DE CAMARGO e SILVANA NICOLAU para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, no interior da residência do casal ANDRÉ PAZ DE CAMARGO e SILVANA NICOLAU, 03 (três) porções médias de maconha e 01 (uma) porção de maconha, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito” (Id. nº 360710899, pp. 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente o feito, tem-se que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. nº 360710859), termo de exibição e apreensão (Id. nº 360710863), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. nº 360710873) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, além das próprias confissões, ainda que parciais, dos recorrentes.

Com efeito, não há dúvida quanto ao fato de terem sido encontradas drogas com os acusados, na medida em que estes admitiram tal ocorrência. A controvérsia se limita à destinação dos narcóticos: se para a disseminação a terceiros, como sustenta o
parquet
, ou se para consumo pessoal, como alegam os réus.

O § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para realizar essa distinção, “o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em destaque, está-se diante da apreensão de quantidade significativa de maconha: três porções médias e uma pequena, com massa total superior a 300g (trezentos gramas), acondicionadas em invólucros plásticos tipicamente empregados na comercialização de drogas. Além disso, foram encontrados R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Como narrado na peça acusatória – e confirmado pelos investigadores de polícia Luiz Felipe Juvenal e Mário Márcio Pereira em seus depoimentos judiciais (Id. nº 360711456) –, a apreensão se deu no cumprimento de mandados de busca expedidos em relação a uma apuração de homicídio em que a apelante Silvana figurava como suspeita. De acordo com mencionados policiais, a maior parte das porções de maconha foi localizada na geladeira da residência de Silvana. Outrossim, Mário Márcio asseverou que havia denúncias de que o imóvel funcionava como um ponto de venda de drogas.

Em seus interrogatórios, ambos os réus se apresentaram como meros usuários de narcóticos (Id. nº 360711456). O argumento comum de ambos para a quantidade de maconha encontrada foi o de que André havia sido contratado para trabalhar em uma fazenda em Tabaporã e permaneceria cerca de dois meses distante, daí por que teria adquirido as porções em questão por R$ 600,00 (seiscentos reais), pretendendo deixar parte do produto com Silvana e levar o restante consigo para consumir nesse período.

Também foram inquiridas, sob o crivo do contraditório, a informante Ana Paula dos Santos, esposa de André, e a testemunha Eder Rodrigues de Sousa, tomador de serviços do acusado (Id. nº 360711464). A primeira confirmou que seu marido mantinha um relacionamento extraconjugal com a apelante e era usuário de substâncias entorpecentes, mas não as comercializava. O segundo relatou apenas que André “possivelmente” consumia drogas.

Devidamente delineado o acervo probatório, conclui-se que, malgrado os apelantes tenham buscado atribuir à substância entorpecente destinação exclusivamente pessoal, a narrativa apresentada mostra-se isolada e dissociada das circunstâncias objetivas apuradas durante a diligência policial, as quais, examinadas em conjunto e sob a ótica dos critérios apresentados pelo § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conduzem, de forma segura, à manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A quantidade de entorpecente apreendida – repita-se, mais de 300g (trezentos gramas) – extrapola, em muito, os limites ordinariamente associados ao consumo individual imediato, circunstância que evidencia inequívoca vocação mercantil da droga. A fragmentação do material em invólucros distintos constitui dado empírico frequentemente relacionado à traficância, revelando preparação da substância para futura disseminação a terceiros. Soma-se a isso a apreensão de numerário em espécie, elemento que, embora isoladamente insuficiente para caracterizar o delito, assume relevância quando contextualizado com os demais indícios amealhados.

Para mais, merece especial atenção o fato de que, segundo o investigador Mário Márcio, a residência de Silvana já era objeto de informações pretéritas relacionadas à comercialização ilícita de entorpecentes.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A tese defensiva de que André teria adquirido a droga para consumo próprio durante suposto período de trabalho em fazenda situada no Município de Tabaporã tampouco se destaca plausível face o acervo probatório. Isso porque, além da expressiva quantidade apreendida, não foram produzidos elementos minimamente convincentes acerca da alegada necessidade de aquisição antecipada do entorpecente em proporção tão elevada. A justificativa apresentada pelos réus, desprovida de suporte externo idôneo, não se mostra apta a gerar dúvida razoável quanto à finalidade mercantil da substância.

Aliás, as circunstâncias pessoais dos acusados, expressamente erigidas pelo legislador como vetores interpretativos para distinção entre usuário e traficante, também militam contra a pretensão desclassificatória. Conforme se extrai dos autos, André, ao tempo dos fatos, já ostentava condenação definitiva pela prática do delito de latrocínio, objeto da Execução Penal nº 0000491-95.2019.8.16.0203, ao passo que Silvana possuía condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, objeto da Execução Penal nº 0004719-78.2007.8.11.0040. Conquanto os antecedentes criminais, por si sós, não autorizem conclusão automática acerca da traficância, constituem circunstâncias legalmente significativos para aferição do contexto em que inserida a conduta, notadamente quando associados aos demais elementos probatórios produzidos.

Nesse aspecto, não se pode ignorar que o histórico criminal dos recorrentes demonstra envolvimento pretérito com práticas delitivas graves, circunstância que enfraquece sobremaneira a alegação de que seriam apenas usuários ocasionais de drogas. A análise global do cenário probatório aponta quadro incompatível com a mera posse para consumo próprio, sobretudo face a forma de acondicionamento da substância, da quantidade apreendida, das notícias de mercancia no local e da inexistência de elementos concretos que corroborassem a versão sustentada pelos acusados.

Ressalte-se, ainda, que eventual condição de usuário de substâncias entorpecentes não afasta, intrinsicamente, a caracterização do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente possível a coexistência das figuras do usuário e do traficante. A propósito, confira-se o enunciado sumular nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.”

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, o contexto da diligência policial, os informes prévios sobre a comercialização ilícita no imóvel, o numerário encontrado e as circunstâncias pessoais dos acusados, conclui-se que a prova produzida é robusta e suficiente para demonstrar que os apelantes guardavam e mantinham em depósito a substância entorpecente com finalidade de difusão a terceiros, razão pela qual deve ser integralmente preservada a condenação pelo delito de tráfico de drogas, rejeitando-se o pleito de desclassificação para a figura típica descrita no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para o consumo pessoal quando as particularidades do caso evidenciam que as substâncias entorpecentes encontradas com o acusado eram destinadas à comercialização, o que pode ser inferido a partir de fatores como a quantidade de porções de narcóticos e o local em que o réu foi surpreendido pelos policiais” (TJMT, Apelação nº 1016636-66.2022.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de julho de 2023; data da publicação: 14 de julho de 2023).

No que concerne à dosimetria da pena, os apelantes argumentam, inicialmente, que a fixação da pena-base em 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 284 dias-multa acima da reprimenda mínima cominada (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) ocorreu sem fundamentação idônea e de maneira desproporcional.

Nesse aspecto, assiste razão, em parte, aos recorrentes.

Como se sabe, a fixação da sanção basilar, na primeira fase da dosimetria, deve levar em consideração os oito fatores listados no
caput
do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima) e, ainda, tratando-se de delito previsto na Lei nº 11.343/2006, os fatores adicionais elencados no art. 42 desse diploma normativo (natureza e quantidade da substância ou do produto).

Por outro lado, a legislação pátria não estabelece, para essa etapa dosimétrica, quantitativos fixos de acréscimo ou redução da pena, diferentemente do que ocorre no tocante às causas de aumento e de diminuição computadas na terceira fase da dosimetria, sempre parametrizadas por frações previstas em lei. Por essa razão, o
quantum
da pena-base ficará sempre sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, que, atento aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização das penas, levará em conta as particularidades do caso para fixar a reprimenda basilar “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (CP, art. 59,
caput
,
in fine
).

De qualquer modo, à luz dessa lacuna legislativa, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que são admissíveis – mas não cogentes – métodos dosimétricos como a atribuição do valor de 1/6 da pena mínima cominada ou a atribuição do valor de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima a cada vetor dosimétrico reputado desfavorável, sem prejuízo da possibilidade de aumentos maiores, sendo admissível até mesmo a fixação da reprimenda no máximo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamento idôneo para tanto.

Por sinal, trago à colação precedente da Corte Superior:

“A fração de aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, não está limitada, em termos absolutos, aos parâmetros usuais de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento, podendo ser superior quando o julgador apresentar fundamentação concreta, idônea e suficiente, à luz do art. 59 do Código Penal” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.229.282/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 22 de abril de 2026; data da publicação: 27 de abril de 2026).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis, a ambos os réus, seus antecedentes (mencionando, em relação a André, a Execução Penal nº 0003382-39.2016.8.11.0040, e, em relação a Silvana, a Execução Penal nº 0002371-72.2016.8.11.0040), bem como a quantidade
e natureza
da substância entorpecente apreendida, e, em decorrência disso, fixou as reprimendas basilares dos dois em 7 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 784 dias-multa (ou, como mencionado, 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 284 dias-multa acima do mínimo legal).

Nota-se a inidoneidade da fundamentação no que diz respeito à natureza da droga apreendida. Porquanto se cuida de maconha, possivelmente um dos menos deletérios narcóticos de uso proscrito no País, não podendo ser comparado a substâncias como cocaína e heroína, por exemplo. Nesse contexto, a valoração dos fatores específicos previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida
apenas
no tocante à
quantidade
do produto.

Não fosse o bastante, percebe-se que o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi superior àquele que seria resultante da utilização dos dois métodos dosimétricos mencionados, quais sejam, 1/6 da pena mínima ou 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima, pois, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base, no primeiro caso, seria encontrada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, e no segundo, em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, sem que o eminente Magistrado tenha apresentado fundamentação concreta para tal excepcionalidade.

Nesse contexto, afastando as considerações tecidas acerca da natureza da droga e passando a adotar a fração de 1/6 da reprimenda mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável (antecedentes dos réus e quantidade de substância entorpecente), dada a sua suficiência e adequação às nuances do caso, redimensiono as sanções basilares dos acusados, fixando-as em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

No que tange à segunda fase da dosimetria, os apelantes pleiteiam a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, como visto, suas confissões foram meramente parciais, pois, não obstante tenham assumido a propriedade das drogas encontradas pelos policiais, negaram a finalidade mercantil da posse dessas substâncias.

Aplica-se, portanto, o enunciado sumular nº 630 do STJ:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

Logo, afiguram-se corretas a atribuição do peso de 1/6 à agravante prevista no art. 61, I, do CP e a atribuição do peso de 1/12 à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo
codex
, razão pela qual, considerando tão somente a redução já levada a efeito nas penas-base dos acusados, passo a fixar suas reprimendas intermediárias em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 721 dias-multa.

Quanto à terceira fase, revela-se inviável o pretendido reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, visto que, como mencionado, ambos os réus são reincidentes.

Assim, as penas definitivas de André e de Silvana passam a ser estabelecidas no
quantum
de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 721 dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado diante do total da pena de reclusão aplicada e da condição de reincidência dos acusados.

Especificamente concernente à reprimenda pecuniária, registro que a aventada hipossuficiência econômica dos recorrentes já foi levada em consideração na fixação do valor unitário do dia-multa, estabelecido pelo próprio juízo
a quo
no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), ao passo que a quantidade de dias-multa guarda a necessária correspondência com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo para reduzir as penas de André Paz de Camargo e Silvana Nicolau a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 721 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026